Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1008125-51.2023.8.11.0001.
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: LEONARDO DOS SANTOS e RODRIGO DAHMER
Recorrido: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO, RODRIGO DAHMER e LEONARDO DOS SANTOS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 09 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS A HONRA COM ACUSAÇÕES E XINGAMENTOS A PRESTADOR DE SERVIÇOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. E-MAIL ENCAMINHADO PELO OFENSOR À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIRMA A PRÁTICA OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO OFENSOR E DO OFENDIDO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DISCUTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude das ofensas praticadas pelo condômino em relação ao desenvolvimento funcional da parte reclamante, determinando o pagamento de indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte reclamante e recorrente sustenta que deve ser majorado o quantum reconhecido.
3. De outro lado, o condômino reclamado sustenta a inexistência de danos morais. alega em suma que no caso em comento teria sido perseguido pelo fato de sua esposa ser sub-sindica na administração anterior. Afirma que os serviços prestados não estariam a contento e que as provas digitais apresentadas nos autos não seriam válidas por não ser possível constatar a origem e o destino de tais mensagens.
4. Cumpre esclarecer que o condomínio foi incluído no polo passivo da demanda, e que a sentença declarou a sua ilegitimidade, o que não foi objeto de recurso pelas partes.
5. Ao analisar detidamente as provas apresentadas, verifica no id. 200795841 que o reclamado respondeu a notificação administrativa, que tratava das faltas administrativas discutidas na presente demanda e que ao final solicitava que o reclamado se abstivesse de tratar os prestadores de serviços e funcionários que servem o condomínio de forma desrespeitosa.
6. Ao responder a dita notificação, os moradores da unidade envolvida assim o fizeram:
“Solicito a retirada da notificação, pois não tenho contato com os funcionários, apenas solicitei uma única vez que o zelador recebesse uma encomenda encomenda e k mesmo se recusou!!! Apenas questionei a função dele visto que não vejo o mesmo pelo condomínio. Aproveitando questiono o senhor índico se o mesmo notificou o morador da unidade 24 da torre 5 pela algazarra no hall no sábado passado, onde tive que chamar a polícia pois o mesmo não atendeu as chamadas da Potter. Solicito ao senhor qye me apresente as provas documentais disponíveis maus tratos, caso não seja apresentada em 24 horas irei tomar medidas cabíveis a calúnia e difamação realizada pela Administração da Sayffet, Attento e da imprensa Zellos.” (sic)
7. Como se observa, os destinatários da notificação pela prática de tratamento desrespeitoso não negaram terem sido rudes e descortês com os funcionários/prestadores de serviços.
8. É direito do condômino estar desconte com a administração do condomínio, contudo, para sanar tais descontentamentos, deve procurar os meios lícitos e previstos nos regimentos.
9. A oitiva dos áudios apresentados pelo autor, os quais, em fase administrativa não foram negados pelo reclamado – são capazes de gerar desconforto até neste julgador relator. O tratamento despendido ao funcionário, que está em cumprimento de sua função é ríspido, ofensivo e ameaçador. O que demonstra de forma inequívoca o abalo moral sofrido pelo trabalhador, não tendo o condômino agido dentro dos limites do exercício regular de seu direito, mas ao arrepio da legislação, extrapolado os limites do respeito e da boa convivência esperada nas relações sociais.
10. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes. Em que pese as ofensas terem sido de grande proporção e acompanhadas de ameaças, ao quantificar a indenização, o julgador deve ainda considerar a capacidade econômica do causador do dano e no caso em comento, o ofensor é até beneficiário da justiça gratuita, apresentando extrato bancário com pouco mais de três reais e se diz dependente financeiramente de sua esposa nos últimos três anos. Sendo assim, deve ser concluído que o valor fixado na origem já seria o suficiente para cumprir com o caráter punitivo, pois de fato o reclamado se mostrou hipossuficiente financeiramente na presente demanda.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Condeno ainda os recorrentes ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, permanecendo a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciaria gratuita para cada uma das partes de forma isolada.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008125-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 742.875.751-72 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (RECORRIDO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO - CNPJ: 16.637.988/0001-34 (RECORRIDO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024